Tribunal: TJDFT
Processo: 0026833-55.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026833-55.2015.8.07.0003 RECORRENTES: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDO: GIRLENIA SOUZA DE AGUIAR DESPACHO O recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, tendo em vista que o número do processo que consta na GRU (ID Num. 16223126 - Pág. 1) não corresponde ao destes autos. É assente na Corte Superior que “É essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, com o preenchimento correto do número de referência do processo, sob pena de deserção. Precedente.” (AgInt no AREsp 1392198/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 5/9/2019). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo as recorrentes, na pessoa de seu advogado, para que providenciem e comprovem o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017